Tribunal: TJPA
Processo: 0821569-81.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0821569-81.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JOSE NAZARENO SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA RECUSA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor do recorrido pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de ausência de condição para o exercício da ação penal, em razão de fundamentação genérica na recusa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

2. A denúncia descreve que o recorrido foi flagrado em posse de 101 porções de substância análoga à cocaína e 6 porções de substância análoga à maconha, tendo confessado a prática delitiva na fase inquisitorial. O Juízo de origem entendeu inexistir motivação concreta para a recusa do ANPP, rejeitando a exordial com base no art. 395, inc. II, do CPPB.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rejeição da denúncia quando a recusa de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal se baseia em fundamentação genérica e desvinculada das circunstâncias concretas do caso.

III.

Razões de decidir

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, cumpre destacar que o art. 28-A do CPPB estabelece que o Acordo de Não Persecução Penal constitui instrumento de política criminal aplicável quando preenchidos os requisitos legais, exigindo fundamentação concreta para eventual recusa.

5. Desta maneira, a negativa do benefício baseada em justificativa genérica, sem indicação de elementos concretos que demonstrem sua inadequação, viola o dever constitucional de motivação das decisões estatais previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

6. Ademais, a existência de confissão na fase inquisitorial e a ausência de elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa evidenciam a possibilidade de análise da incidência do tráfico privilegiado e do próprio ANPP.

7. Por fim, a rejeição da denúncia, no caso, configura medida saneadora destinada a assegurar a regularidade do exercício da ação penal, não impedindo o oferecimento de nova denúncia após supridas as irregularidades.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A recusa de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal deve ser devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não sendo suficiente motivação genérica. 2. A ausência de fundamentação idônea na negativa do ANPP constitui vício que autoriza a rejeição da denúncia por ausência de condição para o exercício da ação penal
.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPPB, arts. 28-A, 41 e 395, inc. II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo

Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida,
à ID 34305379,
pela Exma. Sra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, Juíza de Direito Titular da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de José Nazareno Silva da Silva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia
,
à ID 34305359
, que:

“(...) no dia 08.10.2024, por volta de 16h30min, policiais militares flagraram o ora denunciado
JOSÉ NAZARENO SILVA DA SILVA
de posse de 101 (cento e uma) substâncias semelhantes a cocaína, 06 (seis) substâncias semelhantes a maconha e o valor de R$8,00 (oito reais), fracionado em cédulas de R$2,00 (dois reais).

Conforme declarações, os militares estavam em rondas na Rua Augusto Corrêa, bairro do Guamá, a bordo da VTR 3716, quando foram acionados por um morador da localidade informando sobre a comercialização de drogas na esquina da Rua da Fé em Deus com a Passagem Modelo, por parte de um homem barbudo baixinho, sem camisa, trajando bermuda vermelha, e que possuía tatuagens no braço.

Diante de tal informação, os policiais militares se deslocaram até o local mencionado e avistaram o denunciado com as mesmas características descritas pelo popular, o qual tentou empreender fuga e jogar fora uma sacola que estava em sua posse logo que percebeu a aproximação da guarnição.

No entanto, os agentes conseguiram deter o denunciado e apreender os objetos que o mesmo carregava, quais sejam, 101 (cento e uma) substâncias semelhantes a cocaína, 06 (seis) substâncias semelhantes a maconha e a quantia de R$8,00

(oito reais), fracionada em cédulas de R$2,00 (dois reais).

Dessa forma, o denunciado foi conduzido à Seccional do Guamá, e o material apreendido foi submetido a exame pericial, sendo constatado tratar-se de droga, conforme laudo de exame toxicológico – Definitivo (em anexo).

Na DEPOL, o denunciado confessou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que começou a vender drogas há cerca de 02 (dois) meses, e que estava de posse de apenas 07 (sete) papelotes de maconha.

Diante de tal circunstância, a autoridade policial adotou as providências pré-processuais cabíveis, não restando alternativa senão a propositura da competente ação penal.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Depreende-se que ao término do procedimento inquisitorial, restou demonstrada a existência de indícios probatórios suficientes de autoria e materialidade delitiva em face de
JOSÉ NAZARENO SILVA DA SILVA
, por meio das provas e depoimentos constantes nos autos, bem como pelo Termo de Apresentação e Apreensão (ID 128843062 - Pág. 9), e laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (em anexo), o qual atestou tratar-se de
101 (cento e uma) porções
confeccionadas em saco plástico preto, contendo substância pulverulenta de cor branca, todas na forma de "trouxinhas", pesando no total
40,0g (quarenta Gramas),
com resultado
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
; e
06 (seis) porções
na forma de limãozinhos, confeccionado em filme plástico transparente, todos contendo erva prensada, pesando o total de
5,0g (cinco Gramas),
constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de cor castanho, com resultado
POSITIVO
para a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
MACONHA
”.

Em razões recursais
,
à ID 34305385,
a RMP de 1º Grau, Dra. Andrea Alice Branches Napoleão, requer o recebimento da denúncia ofertada, por preencher integralmente os requisitos estabelecidos no art. 41 do CPPB, bem como que a negativa de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, argumento utilizado pela Magistrada de origem para rejeitar a exordial, ocorreu em razão da ausência dos requisitos legais necessários à sua concessão.

Em contrarrazões
,
à ID 34305388
, o ilustre Defensor Público, Dr. Francisco Nunes Fernandes Neto, requer o desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja mantida integralmente a decisão recorrida que rejeitou a denúncia com fundamento na ausência de condições para o exercício da ação penal.

Em despacho, à ID

34305389
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, inc. II, do CPPB, em razão da ausência de fundamentação idônea quanto à recusa de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

- Da rejeição da denúncia

Ab initio,
o Ministério Público Estadual sustenta, em síntese, que a denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPPB e que a negativa de oferecimento do ANPP teria sido regular, não havendo óbice ao recebimento da exordial acusatória.

Cumpre destacar que nos termos do art. 28-A do CPPB, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, o Acordo de Não Persecução Penal passou a constituir instrumento de política criminal voltado à racionalização do sistema penal, sendo aplicável sempre que preenchidos os requisitos legais e inexistirem circunstâncias impeditivas.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”

Depreende-se da leitura sistemática do dispositivo que a recusa ao oferecimento do acordo não pode ocorrer de forma meramente genérica ou abstrata, sendo indispensável a exposição concreta dos motivos que evidenciem a inadequação do benefício ao caso concreto.

No caso sob exame, conforme ressaltado pela Douta Procuradora de Justiça, verifica-se que a negativa de oferecimento do ANPP limitou-se à afirmação genérica de que “
as medidas impostas em virtude do acordo de não persecução penal não se mostram necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do presente crime
”.

Contudo, tal fundamentação, por sua natureza abstrata e desvinculada das particularidades do caso concreto, não atende às exigências constitucionais e legais de motivação das decisões estatais.

Ademais, conforme também pontuado no parecer do
custos iuris
, não restou demonstrado, na denúncia, qualquer elemento indicativo de que o recorrido não faria jus à incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o denominado
tráfico privilegiado
, circunstância que poderia influenciar diretamente na análise da possibilidade de oferecimento do acordo.

Acresce-se, ainda, que, diferentemente do alegado nas razões recursais, consta dos autos informação de que, em realidade, houve confissão na fase inquisitorial, nos termos do auto de qualificação e interrogatório à ID 34305338, circunstância que, em tese, reforça a possibilidade de incidência do instituto previsto no art. 28-A do CPPB, a qual pressupõe, como requisito de sua celebração, a confissão do crime por parte do investigado.

Observa-se que a Magistrada
a quo
rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, inc. II, do CPPB, que trata sobre a ausência de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Portanto, a ausência de fundamentação idônea na recusa do ANPP configura, de fato, deficiência relacionada à própria condição de exercício da ação penal, pois impede a verificação da regularidade do exercício do
jus puniendi
estatal.

Conforme destacado na decisão recorrida, não houve demonstração de que o acusado fosse dedicado a atividades criminosas ou membro de uma organização criminosa, bem como se verificou que não possui antecedentes criminais, e considerando, ainda, a quantidade de entorpecentes encontrados, não há óbices para a configuração de acusação por tráfico privilegiado, como pontuado pela própria Defesa em suas contrarrazões.

Nesse contexto, revela-se juridicamente adequada a conclusão adotada na instância de origem, uma vez que a simples menção genérica à inadequação do acordo não supre o dever constitucional de motivação, previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Assim sendo, importa destacar que a rejeição da denúncia não representa obstáculo definitivo à persecução penal, mas apenas medida saneadora destinada a assegurar a regularidade formal do exercício da ação penal.

Em conclusão, a rejeição se deu por ausência de condição para exercício da ação penal, sendo assim, não há prejuízo de que nova denúncia seja oferecida, desde que observados os requisitos legais e sanados os vícios.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão recorrida que rejeitou a denúncia em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 24/04/2026